Tribunal: STJ
Processo: 0000529-54.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065705 - MG(2026/0000529-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS RIBEIRO ANTUNES (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
PRÉVIO.
MANDAMUS
SÚMULA N. 691/STF.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, com base na
por
habeas corpus
Súmula n. 691/STF,
ausência de julgamento do mérito do
originário pelo tribunal de origem.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a
superação da
devido a suposta ilegalidade na decisão que indeferiu a
Súmula n. 691/STF,
liminar em
prévio.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a
superação da Súmula n. 691/STF.
4. A prudência recomenda aguardar o julgamento definitivo do
impetrado no
habeas corpus
tribunal de origem antes de eventual intervenção do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"
Tese de julgamento: Não cabe
contra decisão que indefere liminar, salvo
habeas corpus
"
flagrante ilegalidade ou teratologia.
RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
art. 210.
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
914.866/PR,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54724456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 29310588-219b-43cd-8ebe-9bf968b344f9

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 29310588-219b-43cd-8ebe-9bf968b344f9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065705 - MG (2026/0000529-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS RIBEIRO ANTUNES (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
PRÉVIO.
MANDAMUS
SÚMULA N. 691/STF.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, com base na
por ausência
habeas corpus
Súmula n. 691/STF,
de julgamento do mérito do
originário pelo tribunal de origem.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a superação
da
devido a suposta ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar em
Súmula n. 691/STF,
writ
prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida, pois não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a
superação da Súmula n. 691/STF.
4. A prudência recomenda aguardar o julgamento definitivo do
impetrado no
habeas corpus
tribunal de origem antes de eventual intervenção do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53816574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:12
Código de Controle do Documento: ab61437b-2856-42a5-a48b-4c9b963dd2b0

"
Tese de julgamento: Não cabe
contra decisão que indefere liminar, salvo flagrante
habeas corpus
"
ilegalidade ou teratologia.
RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
art. 210.
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC n. 914.866/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO CARLOS RIBEIRO ANTUNES
contra decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente
o
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade de superar o óbice da Súmula
n. 691 do STF diante de ilegalidade manifesta, afirmando que a decisão agravada é genérica e não
enfrenta argumentos relevantes, em violação ao
§ 2o, III e IV, do Código de Processo
art. 315,
Penal.
Aduz que a ilegalidade consiste na alteração indevida da data-base para progressão de
regime, o que impede o paciente de adquirir o benefício, mantendo-o em regime mais gravoso por
lapso superior ao legal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para suspender a alteração da data-base e
manter aquela estabelecida anteriormente ao livramento condicional. Subsidiariamente, pugna pela
submissão do feito à Quinta Turma para provimento do agravo.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
O agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão ora
agravada, motivo pelo qual a mantenho em seus exatos termos, abaixo reproduzidos:

"Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal
de Justiça, pois a matéria não foi examinada pela Corte local, que ainda não julgou o
mérito do
originário.
writ
Documento eletrônico VDA53816574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:12
Código de Controle do Documento: ab61437b-2856-42a5-a48b-4c9b963dd2b0

Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 'Não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do relator que,
habeas corpus
em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar.'
habeas corpus
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A
.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
QUO SÚMULA N. 691/STF.
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS
(18 TABLETES, PESANDO 11,3KG DE MACONHA). PRISÃO DOMICILIAR. RÉU
PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO
DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não
caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da
Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso
de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.
[...]
8. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n. 691 do
STF.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 914.866/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
grifos acrescidos.)
3/7/2024,
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte
Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do RISTJ,
art. 21
art. 210,
".
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Nesse contexto, não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:12
Código de Controle do Documento: ab61437b-2856-42a5-a48b-4c9b963dd2b0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.705 / MG
Número Registro: 2026/0000529-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00130378920188130143
00448129320168130143
10000255071466000
130378920188130143
448129320168130143
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALINE PEREIRA LOPES
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOAO CARLOS RIBEIRO ANTUNES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO CARLOS RIBEIRO ANTUNES (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54688401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: 38815164-5843-4442-ace5-b2d1c963c9fa

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:59
Código de Controle do Documento: 38815164-5843-4442-ace5-b2d1c963c9fa